Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711012-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: J. S. FREITAS &amp; CIA. LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir de Contas (Primeira Fase), Feito n.o 0726272-54.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Agravante por J. S. FREITAS &amp; CIA LTDA., em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo ora Agravante em contestação. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Alega a ré falta de interesse processual sob o argumento de que o réu pretende rever juros e encargos contratuais. Não sei onde o réu viu isso na inicial. Tampouco se está pretendo prestação de contas em contrato de mútuo ou em operação de crédito; está sendo pedida prestação de contas a respeito de lançamentos em sua conta corrente, o que é possível. Rejeito. Causa, realmente, estranheza que uma sociedade empresária veja a subtração de quantias de sua conta corrente - isso lá pelos idos de 2010/2012 - e só agora, quase nove anos depois, venha questioná-los. Sociedade empresária que, como se sabe, tem por obrigação manter escrita regular onde todos os dados de seu funcionamento financeiro/econômico devem ser lançados (art. 1.179 do Código Civil). Então, ao meu ver, a prova pericial é pertinente até para averiguar se a autora tem, de fato, dúvida a respeito. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. Marcelo Daia Barreto, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais: ‘1) a autora tem escrita regular nos anos dos lançamentos aqui questionados? 2) há registros de mútuos celebrados com o réu? 3) em caso positivo, quais valores e, se o caso, taxa de juros? 2) há registro de pagamento das parcelas devidas? 3) Em caso positivo, é possível identificar as parcelas questionadas? Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Aceita a proposta, o réu, que pediu a produção da prova, deverá depositar o valor no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão; não sendo aceita a proposta, venham conclusos para arbitramento. Tendo em vista ainda que a maioria dos questionamentos feitos diz respeito a financiamento do BNDES - Finame - que é um financiamento desse Banco para aquisição de máquinas, obtidos junto a instituições credenciadas, indago da autora se nunca realizou contratos dessa natureza. Prazo: 10 dias. I.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados (Num. 59082502 do Feito originário). Quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento, afirma o Agravante que seu recurso tem “fundamento no artigo 1015, II do CPC/2015” (Num. 15871896 - Pág. 1). Sustenta a “ausência de interesse de agir relacionado à pretensão de transformar este procedimento especial em ação ordinária de revisão contratual;” (Num. 15871896 - Pág. 3) e, bem assim, a “ausência de interesse de agir relacionada com contratos de mútuo e contratos de crédito, já que inexiste nesses casos administração de bens ou interesses alheios pela instituição financeira” (Num. 15871896 - Pág. 4). Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer “a falta de interesse de agir, extinguindo toda a demanda, sem resolução de mérito, diante da jurisprudência do STJ quanto a impossibilidade de prestação em operações de mútuo e contratos de cartão de crédito” (Num. 15871896 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 15871897 - Pág. 2 e Num. 15871897 - Pág. 5). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir de Contas (Primeira Fase), Feito n.o 0726272-54.2019.8.07.0001, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo ora Agravante em contestação. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação de Exigir Contas (Primeira Fase) em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. A alegação de ausência de interesse processual, rejeitada na decisão em tela, deverá ser suscitada oportunamente pelo ora Agravante no recurso a ser interposto contra a decisão que vier a encerrar a primeira fase da Ação de Exigir Contas ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. A título de esclarecimento, segundo a orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível depende do conteúdo da decisão que encerrar a primeira fase da Ação de Exigir Contas. Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (ART. 550, § 5°, DO CPC/2015). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE O PEDIDO PARA O FIM DE CONDENAR A PARTE A PRESTAR AS CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que ‘o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação’, todavia, ‘Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal’ (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1831900/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020 - grifei) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador